Tribunal: CARF
Processo: 15586.720400/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720400/2016-44
ACÓRDÃO
1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DIRF. INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO EM DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO.
A DIRF não possui caráter de confissão de dívida e, desta forma, configura-
se em declaração na qual o sujeito passivo presta informações de interesse
da fiscalização. Portanto, eventuais débitos declarados em DIRF e não
recolhidos, compensados ou declarados em DCTF estão sujeitos à
constituição de ofício por meio de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIRF X DCTF. MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício de crédito tributário de IRRF relativo à parcela não
recolhida, compensada ou declarada em DCTF deverá ser acompanhado de
multa de ofício conforme previsão do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. No
caso, a autoridade fiscal aplicou a multa básica de 75%.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
2
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.619/633, contra acórdão da DRJ, efls. 595/603
que julgou improcedente impugnação administrativa, efls.100/113, contra lançamento, efls.
51/59, de constituiu crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativos a
fatos geradores do ano-calendário de 2013, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora,
motivada, em síntese, por inexatidão dos valores constantes na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) os valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que
haviam sido declarados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de lançamento fiscal efetuado em face da pessoa
jurídica acima qualificada, por meio do qual foi formalizada a exigência a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativa a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2013, no valor de R$ 179.159,13, acrescida de multa de ofício
de 75% e de juros de mora devidos à época o pagamento. A exigência fiscal foi
apurada a partir do confronto dos dados informados na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) com os recolhimentos em Darf e os valores
declarados em DCTF. Diante da divergência detectada, a Interessada foi intimada
a prestar esclarecimentos (fls. 2 a 14). Em resposta, a Interessada afirmou o
seguinte (fl. 15):

No Termo de Constatação de fls. 46 a 50, as divergências encontradas foram
discriminadas por código de receita, da seguinte forma:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
3

Em razão da falta de recolhimento e de declaração em DCTF, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 51 a 60, no qual os valores exigidos foram assim discriminados:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
4

Além da Interessada, com base no inciso II do art. 124 do CTN foram incluídos no
pólo passivo da obrigação tributária, solidariamente, os Srs. José da Rocha Souza
(CPF no 840.914.447-68), Carlos Alberto Vieira (CPF no 075.749.887-65), Magno
Clemente Manhoni (CPF no 080.097.477-85), Sergio Chaves Sgrancio (CPF no
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
5
089.356.477-05), José Gabriel da Silva Araújo (CPF no 095.721.507-07) e Felipe
Pinto Mareto (CPF no 071.385.257-70).
Do Auto de Infração a Interessada foi cientificada em 18/08/2016.
Irresignada, em 16/09/2016, apresentou a Impugnação de fls. 100 a 113, mais
anexos de fls. 114 a 590, por meio da qual alega o seguinte:
 considerando que a DIRF referente ao ano de 2013 tem cerca de 350 páginas, a
Impugnante ainda estava realizando o levantamento requerido na primeira
intimação formulada pela fiscalização quando foi surpreendida pelo lançamento,
constituindo tal fato cerceamento do seu direito de defesa;
 é nulo o lançamento fiscal lavrado com erro na capitulação legal e no cálculo do
crédito lançado;
 no presente caso, não há dispositivo legal infringido que contenha um comando
dirigido ao contribuinte que deixou de ser observado;
 não é aplicável a penalidade aplicável porque não há relação do núcleo verbal
da infração prevista em lei com a situação concreta;
 o ilícito não passou de mera presunção do Agente fiscal;
 o agente fiscal não conseguiu comprovar o ilícito e, portanto, o lançamento não
merece prosperar;
 a DIRF constitui confissão de dívida, de modo que é indevida a imposição da
multa de ofício de 75%;
 o fato de equivocadamente não ter informado em DCTF os valores retidos não
pode ensejar a imposição da penalidade de 75%, devendo a multa se limitar ao
valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas;
 se o fisco estivesse correto em sua apuração caberia apenas multa de, no
máximo, 20% do valor do tributo;
 em caso de atraso ou incorreção na apresentação da DCTF, a Impugnante
deveria ter sido autorizada a retificá-la no prazo da intimação;
 à época do lançamento, havia um pedido de parcelamento que ainda não tinha
sido consolidado, e não lhe foi dada a oportunidade de confessar os débitos não
declarados, o que lhe é permitido;
 ao lançar novamente o imposto em Auto de Infração, houve uma tentativa de
tributar algo já confessado e que faz parte dos lançamentos a serem consolidados
no parcelamento da Lei 12.996;
 se os juros tivessem sido calculados pelo Sicalc, os valores encontrados seriam
menores que os exigidos no Auto de Infração.
Do Auto de Infração e do Termo de Responsabilidade Tributária:
 o Sr. José da Rocha Souza (CPF no 840.914.447-68) foi cientificado em
19/09/2016 (fls. 79 e 80), mas não apresentou impugnação.
 o Sr. Carlos Alberto Vieira (CPF no 075.749.887-65) foi cientificado em
09/09/2016 (fls. 81 a 84), mas não apresentou impugnação.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
6
 o Sr. Magno Clemente Manhoni (CPF no 080.097.477-85) foi cientificado em
18/08/2016 (fls. 85 a 87), mas não apresentou impugnação.
 o Sr. Sergio Chaves Sgrancio (CPF no 089.356.477-05) foi cientificado em
05/09/2016 (fls. 88 a 90), mas não apresentou impugnação.
 o Sr. José Gabriel da Silva Araújo (CPF no 095.721.507-07) foi cientificado em
18/08/2016 (fls. 91 a 93), mas não apresentou impugnação.
 o Sr. Felipe Pinto Mareto (CPF no 071.385.257-70) foi cientificado em
18/08/2016 (fls. 94 a 96), mas não apresentou impugnação.
É o relatório.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO EM DIRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os valores do IRRF declarados em DIRF, quando não declarados em DCTF e nem
recolhidos à Fazenda Nacional, devem ser objeto de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado (03/04/2018), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (13/04/2018), efls. 619/633, onde repisa e retoma os argumentos já expostos em sede
impugnatória, a seguir sumarizado: 1 - DO LANÇAMENTO INDEVIDO. VALORES DECLARADOS EM
DIRF. CONTRADIÇÕES ENTRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS APRESENTADAS. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. MERO ERRO FORMAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA
QUALIFICADA DE 75%; 2 – DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA
FIXAÇÃO DA MULTA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CONFISCATORIEDADE.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima.
Conforme relatado, na origem, trata-se de auto de infração lavrado para
constituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativa a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2013, no valor de R$ 179.159,13, acrescida de multa de ofício de 75% e de
juros de mora devidos à época o pagamento.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
7
A exigência fiscal foi apurada a partir do confronto dos dados informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) com os recolhimentos em Darf e os
valores declarados em DCTF.
Intimados, os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
Apresentada a impugnação somente pela contribuinte, ela foi julgada improcedente
pela DRJ, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO EM DIRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os valores do IRRF declarados em DIRF, quando não declarados em DCTF e nem
recolhidos à Fazenda Nacional, devem ser objeto de lançamento de ofício.

Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente aduz inicialmente auto de infração
lavrado em desfavor do contribuinte é nulo de pleno direito, uma vez que a penalidade aplicada se
baseia na ausência de declaração tributária por parte do recorrente, o que não se vislumbra no
plano fático.
Isto porque tais valores teriam sido declarados em DIRF.
Segundo ela, deveria incidir no caso concreto a multa decorrente de equívoco no
preenchimento da obrigação acessória, prevista no art. 7° da Lei 10.426/02.
Com o devido acatamento ao defendido pela Recorrente, entendo que razão não
lhe assiste, haja vista que, embora ambas as declarações – DIRF e DCTF – sejam obrigações
acessórias, nos termos do art. 113, §2o do CTN, apenas a DCTF é instrumento apto a constituir o
crédito tributário, conforme bem notado na decisão recorrida:
A Interessada também alegou que o lançamento fiscal é nulo pois teria sido
lavrado com erro no cálculo do crédito lançado. Mais uma vez, há que se declarar
que não assiste razão à Impugnante, pelo simples fato de que os tributos lançados
não foram calculados pela Autoridade Fiscal, afinal correspondem a valores
informados como retidos pela própria Impugnante, e reconhecidamente não
recolhidos aos cofres da União.
Em várias outras passagens de sua Impugnação, a Interessada alegou que o
lançamento é indevido porque os valores exigidos já tinham sido declarados em
DIRF, que, no seu entendimento, constitui confissão de dívida.
Alega, ainda, que apenas se equivocou no preenchimento da DCTF, de modo que
não seria o caso de se exigir a multa de ofício de 75%.
No entanto, a DIRF destina-se apenas a informar os rendimentos pagos e o
respectivo Imposto descontado pela fonte pagadora, não constituindo
instrumento de confissão de dívida.
Na verdade, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
cumpre essa função, à luz do que dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124,
de 1984:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
8
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
[...]
No período abrangido pelo lançamento, encontrava-se em vigor a Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que dispunha sobre a DCTF.
Na referida IN, o art. 6o estabelecia o seguinte:
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições administrados pela RFB:
[...]
II - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
[...]
Portanto, como parece bastante lógico, se a DIRF constituísse confissão de
dívida, não haveria razão para que os valores referentes ao IRRF fossem
também declarados em DCTF. Simplesmente, não faz qualquer sentido. Fica
bastante claro, então, que mesmo em relação ao IRRF, a DCTF corresponde
ao instrumento de confissão de dívida.
Desse modo, não prosperam as alegações da Impugnante no sentido de
que teria apenas se cometido um equívoco no preenchimento da DCTF, haja
vista que os valores já haviam sido confessados.
Por conseguinte, no presente caso, tendo sido retidos pela Interessada
valores a título de Imposto de Renda, impõe-se o lançamento que constitui
o respectivo crédito tributário uma vez que os referidos valores não foram
recolhidos e nem informados na DCTF, que é a declaração que constitui
instrumento de confissão de dívida.
Daí porque correta a multa de 75% prescrita no art. 44 da Lei n. 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
A meu ver, a hipótese fática narrada pela fiscalização enquadra-se na hipótese
acima prescrita, razão pela qual entendo correto o lançamento.
Por fim, cabe afastar a alegação de que a multa deveria ser afastada por ser
confiscatória, pois, além de se tratar de inovação recursal, haja vista que tal matéria não foi
alegada na impugnação, ainda encontraria óbice na Súmula CARF n. 2.
Logo, não pode ser conhecida.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.622 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720400/2016-44
9
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 649
DF CARF MF
Original